Tribunal: TJSP
Processo: 1006736-04.2023.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. Decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça mantida. Agravante, pessoa jurídica, não junta a documentação solicitada, para análise do pedido. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.